Tribunal: TJSP
Processo: 2293124-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (5,72 g entre maconha e cocaína), a qual é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (5,72 g entre maconha e cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, bem como as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, porquanto primário e desprovido de antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.